Tribunal: TJBA
Processo: 8033955-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033955-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIC SANTANA SILVA Advogado(s): GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SÃO FÉLIX, VARA CRIMINAL RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º, IV, do CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eric Santana Silva, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix/BA. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto prisional, a caracterização de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia e a favorabilidade das condições pessoais do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado em elementos concretos, observada a contemporaneidade dos seus fundamentos; e (ii) saber se o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada na gravidade em concreto do homicídio qualificado praticado mediante emboscada, no contexto de disputa interna em organização criminosa, no receio de testemunhas de colaborar sem garantia de sigilo e no risco de fuga dos investigados, que se evadiram após o crime. Tais elementos atendem aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, restando demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pelo mero decurso do tempo desde a prática do delito, mas pela persistência dos motivos que a fundamentaram. No caso, os fundamentos que embasaram a custódia cautelar permanecem íntegros e não foram infirmados pela prova pré-constituída pela impetrante. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade técnica, residência fixa e vínculos familiares — não têm o condão de, isoladamente, afastar a medida extrema, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada. 6. A arguição de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial restou prejudicada em razão do oferecimento e recebimento de denúncia nos autos da Ação Penal nº 8000284-23.2026.8.05.0234, fato superveniente que esvaziou, nesta cota, a impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente conhecida — prejudicada a arguição de excesso de prazo — e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está legitimada quando o decreto judicial indica, com base em elementos concretos, o periculum libertatis, aferido pela gravidade do crime de homicídio qualificado, praticado mediante emboscada, no contexto de organização criminosa; no risco de intimidação de testemunhas e na fuga dos investigados. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela persistência dos fundamentos que a embasaram, e não pelo simples decurso do tempo desde a prática do delito. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a medida extrema diante de periculosidade concreta demonstrada nos autos. 4. Resta prejudicada a arguição de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia quando, no curso do writ, a ação penal é regularmente deflagrada." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, art. 121, § 2º, IV e VI; CPP, arts. 10, 312, 313, I, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 1.071.924/MS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 27/05/2026, DJEN 02/06/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.058.226/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/04/2026, DJEN 07/05/2026; STJ - HC n. 1.067.531/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026. STF - HC 252856 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-04-2025 PUBLIC 08-04-2025; STF - HC 212647 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033955-60.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de São Félix/BA, impetrado pela advogada Gabriella Bastos de Almeida Costa em favor de Eric Santana Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada em parte e, na cota conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.